Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700931-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: COMERCIO DE ACOS JACINOX LTDA - EPP REU: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS V I S T O S. (Doc. Num. 29746308). Nada há a ser provido quanto ao petitório apresentado pela Autora, pois deverá, se o caso, ser formulado em autos próprios e na presente Ação Rescisória, conforme decisão de ID Num. 26781102 e que está sob o manto da preclusão, foi indeferida a produção de outras provas, tendo em vista se tratar de questão eminentemente de direito. Assim, aguarde-se o julgamento da Ação, a qual está no aguardo de inclusão em pauta de julgamento. I. Brasília - DF, 08 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador